Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. FRAUDE. TERCEIRO. RESTITUIÇÃO. VALORES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS. MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos, condenar a instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais e determinar que as consumidoras restituam o saldo dos valores depositados em conta corrente, abatidos os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis (6) questões em discussão: i) a existência de inovação recursal; ii) a impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça; iii) a validade do contrato de empréstimo consignado; iv) a responsabilidade da instituição financeira por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro; v) a caracterização dos danos morais; vi) termo inicial dos juros de mora e da correção monetária do valor da reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A parte que impugna o benefício da gratuidade da justiça deferido à parte contrária pelo Juízo singular possui o ônus de demonstrar que a inexistência de hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão do benefício. Não houve demonstração, o que impede a revogação do benefício.
4. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida.
6. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude denominada golpe da falsa portabilidade perpetrada por preposto ou pessoa com acesso a seus sistemas internos, pois referido fato constitui fortuito interno.
7. O desconto de valores do benefício previdenciário do consumidor, decorrente de fraude bancária perpetrada por pessoa com acesso aos sistemas internos da instituição financeira, consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da sua personalidade pois priva o consumidor, especialmente o hipossuficiente, indevidamente de sua remuneração.
8. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
9. Mantido o valor da reparação por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da ausência de recurso das partes interessadas na majoração.
10. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora do valor da reparação por dano moral remete, respectivamente, à data do arbitramento e do evento danoso (Súmulas no 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras são civilmente responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por seus prepostos ou terceiros com acesso aos seus sistemas internos no âmbito das operações bancárias em geral (fortuito interno).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07246101920238070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024.